Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705396-96.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: CWD TRANSPORTADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação, interposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, contra sentença proferida na ação de busca e apreensão, proposta em desfavor de CWD TRANSPORTADORA LTDA. Na inicial, o autor pretendeu a concessão da liminar para o deferimento da busca e apreensão do veículo objeto dos autos. Enfatizou que não há exigência legal para que se comprove o recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor ou por terceiros com a assinatura do aviso recebimento. Acrescentou que a comprovação do envio ao endereço do contrato é medida adequada e suficiente para o deferimento da liminar prevista na legislação e reconhecida pela jurisprudência. Na sentença, o feito foi extinto, sem julgamento do mérito, com fundamento nos art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 330, IV, e art. 485, I, do Código de Processo Civil por ausência de pressuposto de constituição válida do processo, em face da não apresentação do contrato de adesão a grupo de consórcio (ID 57984616). Nesta sede recursal, o autor requer a reforma da sentença a fim de que seja dado regular prosseguimento ao processo, sob argumento de que há excesso de formalismo e desprestígio ao princípio constitucional de acesso à justiça. Aduz que em atenção aos princípios do devido processo legal, da economia processual e do duplo grau de jurisdição, a decisão prolatada pelo ilustre julgador não deve prevalecer, sob pena de malferir a orientação do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Destaca que a apresentação do contrato de adesão seria cabível caso se tratasse de uma ação de execução, na qual seria necessária demonstração dos termos pactuados no contrato original, pois a ação de busca e apreensão exige, apenas, a apresentação de contrato escrito em que conste o oferecimento do bem em garantia fiduciária. Argumenta que não tem a obrigação de apresentar o contrato de adesão, por absoluta ausência de lei que a obrigue (ID 57984618). Preparo recolhido (ID 57984620). Não houve a angularização da relação processual. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Nesse ponto, a valorização e ampliação do sistema de precedentes judiciais, notadamente no sistema processual civil brasileiro, foi feita gradualmente em razão da necessidade de estabilização da jurisprudência e concretização dos valores constitucionais na vida dos cidadãos por meio do processo. Com efeito, os precedentes judiciais foram formulados para que se concretizasse, na tradição anglo-saxônica, a certeza do Direito, a tutela da segurança e o tratamento igualitário dos casos submetidos a julgamento (VIEIRA, A.D.A. Sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais vinculantes: justificativas, requisitos e instrumentos processuais). Nessa linha, é possível extrair da exposição de motivos do atual CPC que os propósitos e os valores que levaram à criação de um novo sistema de precedentes foram a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência, ao enfatizar: “proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é concretizar, na vida da sociedade brasileira, os valores constitucionais” (exposição de motivos do novo CPC, 2015, pág. 1 a 3). Na hipótese, por ocasião da sentença, o feito foi extinto sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo, em face da não apresentação do contrato de adesão a grupo de consórcio. A propósito, cumpre citar trechos da sentença: “Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC), o autor, devidamente intimado por intermédio de seu advogado, quedou-se inerte. Decido. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte a apresentação do contrato de adesão a grupo de consórcio.” Compulsando os autos, extrai-se que o juízo foi enfático ao preconizar que a parte autora deveria juntar aos autos o contrato de adesão ao consórcio, bem como suas cláusulas e condições gerais, referente ao grupo 633, cota 710, no prazo 15 dias, sob pena de extinção. Dessa forma, embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito tenham papel central no novo diploma processual civil, o autor não pode, indefinidamente, litigar sem os elementos para a constituição de desenvolvimento válido e regular do processo. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao Magistrado verificar a petição inicial, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito. Consoante disposto no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” A referida norma é cogente e determina ao juiz que confira oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito. Entretanto, caso a parte não aproveite a oportunidade, sanando eventual irregularidade ou esclarecendo ao juízo quanto à desnecessidade de tal medida, configurado está o descumprimento da determinação judicial, fazendo incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. A Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, preconiza que o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é título executivo extrajudicial, garantido ou não por alienação fiduciária, nos termos do artigo 10, § 6o. Confira-se: “§ 6o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial. Na mesma linha, o art. 784, III, V, e XII, do CPC explicita serem títulos executivos extrajudiciais: “III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; [...] V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução; [...] XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.” Como visto, o contrato de consórcio é título executivo extrajudicial, uma vez que lei específica lhe atribui força executiva, por se constituir em obrigação certa, líquida e exigível (art. 783, do CPC). Assim, é autorizado o ajuizamento de ação de execução lastreada no contrato de consórcio. De outra sorte, na hipótese, o banco apelante embasou ação judicial no instrumento denominado contrato de alienação fiduciária em garantia (ID 57984357). Com efeito, em que pese o pacto de garantia fiduciária guarde relação com o contrato de consórcio, estes negócios jurídicos não se confundem. Isso porque, quando atrelado a um contrato de consórcio, o pacto de garantia fiduciária caracteriza-se apenas como um contrato acessório do qual o contrato de adesão ao consórcio é o pacto principal. Dessa forma, o contrato de alienação fiduciária em garantia, decorrente de contemplação em consórcio, é desprovido de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, requisitos necessários para a configuração dos títulos executivos extrajudiciais. Em se tratando de ações de busca e apreensão, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou quanto aos documentos que devem instruir a petição inicial, nos termos seguintes: “Os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”. (REsp 1040715/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira TURMA, DJe 20/05/2010).” Na mesma seara, o Superior Tribunal de Justiça entende que “o documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução" (REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j DJe de 12/11/2021.) A esse respeito, colhem-se os seguintes precedentes deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. BUSCA E APREENSÃO VINCULADA AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO E ANOTAÇÃO DO GRAVAME SOBRE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verificando o juiz a ausência dos requisitos descritos indispensáveis à propositura da ação, ou, ainda, que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito da demanda, deverá intimar a parte autora para que emende ou complete a petição inicial no prazo legal, sob pena de indeferimento, na forma disposta no artigo 321 do CPC. 2. Contatada a vinculação do contrato de alienação fiduciária de veículo a contrato de consórcio, torna-se necessária a instrução do processo com o contrato de adesão ao grupo de consórcio, e a anotação do gravame sobre o veículo objeto do contrato, para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão. 3. Efetivada a intimação da parte autora para emenda à inicial, a fim de instruir o processo com o termo de adesão ao contrato de consórcio firmado pelo réu e quanto à anotação do gravame sobre veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, sem o cumprimento da determinação , o indeferimento da petição inicial é a medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e não provida.” (07254069820238070003, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 26/2/2024). “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. GARANTIA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTRUMENTO NEGOCIAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO PELA CREDORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo consistente em satisfazer o crédito decorrente de contrato de consórcio, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1 O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do 330, inc. VI, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, por considerar estar ausente pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão. 2. Convém destacar que o negócio jurídico consubstanciado na adesão a consórcio para aquisição de veículo constituiu a obrigação principal, razão pela qual o inadimplemento deve ser apurado de acordo com as cláusulas contidas no instrumento negocial assinado pelas partes. 2.1. O negócio jurídico garantido com alienação fiduciária tem natureza acessória de garantia real do negócio jurídico principal. 2.2. Assim, a juntada do instrumento do negócio jurídico de consórcio, nos casos em que a ação de busca e apreensão decorre do descumprimento de suas cláusulas, é documento substancial, nos moldes da regra prevista no art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Proposta a demanda, é dever do Juízo singular examinar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 4. No caso em deslinde foi concedido prazo para que a credora juntasse aos autos os instrumentos dos negócios jurídicos de consórcio, tendo a apelante deixado de cumprir o comando judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07196241320238070003, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 26/2/2024) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VINCULADA A CONTRATO DE CONSÓRCIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista que o contrato de consórcio constitui a obrigação principal entre as partes, cujo descumprimento é que dá ensejo à busca e apreensão embasada no contrato de alienação fiduciária, tem-se por necessária a devida comprovação nos autos da adesão do Réu ao contrato de consórcio, razão pela qual se faz necessária a juntada aos autos do instrumento contratual referente ao consórcio aderido pelo réu. 2. A constatação de que o veículo está registrado em nome de terceiro, estranho à relação processual, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e permite a extinção do processo, sem julgamento do mérito. 3. Recurso não provido.” (07270241520228070003, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 26/2/2024) Importa agregar que não se desconhece a regra da necessidade de intimação da parte autora no caso de abandono da causa, conforme se depreende do seguinte julgado: “(...) A extinção por perda superveniente do interesse processual da parte autora, por não promover as diligências necessárias, na hipótese de abandono da causa, requer prévia intimação pessoa da parte autora, bem como do seu patrono, pelo Diário Oficial de Justiça. 4.Recurso conhecido e provido por maioria. Quórum complementado (art. 942 CPC).” (07104841020188070009, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Relator Designado: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, PJe: 25/3/2021.” Por outro lado, a situação dos autos trata-se de extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual não se exige intimação da parte. Na mesma linha, colha-se julgado desta relatoria: “(...) 4. Cediço ser a citação pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC. 5. A exigência de intimação pessoal do autor apenas ocorre nos casos em que o processo fica parado por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos em que o autor abandona a causa por mais de 30 dias, em consonância com o art. 485, §1o, do CPC. 6. Apelação improvida.” (07015502720228070008, Relator: Alvaro Ciarlini, Relator Designado: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 5/12/2022.). Assim, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito diante da ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Portanto, irretocável a sentença. Forte nessas considerações, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.011 e 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sem condenação em honorários pois a relação jurídica não foi estabilizada. BRASÍLIA, 23 de abril de 2024 08:05:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador